Tribunal: TJSP
Processo: 1015137-70.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Golpe bancário na habilitação de telefone celular denominado "SIM Swap".
1. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Tim S/A. Não acolhimento. Transferência não autorizada do número de telefone do autor para outro chip em posse de terceiros, ocasionando prejuízos ao consumidor.
2. Fraudadores que

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória.
Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos.
Golpe bancário na habilitação de telefone celular denominado "SIM Swap".
1. Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Tim S/A. Não acolhimento. Transferência não autorizada do número de telefone do autor para outro chip em posse de terceiros, ocasionando prejuízos ao consumidor.
2. Fraudadores que tiveram acesso à conta do demandante na plataforma Mercado Pago, por meio de falha de segurança nos serviços bancário e de telefonia. Responsabilidade objetiva de ambas as requeridas.
Condenação das rés a restituir ao autor o valor correspondente ao prejuízo causado pelas transações fraudulentas.
3. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 4.000,00 mostra-se adequada para o caso concreto e não comporta a redução pleiteada pelos apelantes. Ausência de pedido de majoração.
4. Multa por litigância de má-fé afastada. Conduta do requerido Mercado Pago não se encaixa no rol do art. 80, do CPC.
Sentença reformada. Recurso do réu Mercado Pago parcialmente provido. Recurso da ré Tim S/A desprovido.